Tribunal: TJES
Processo: 5000275-29.2024.8.08.0031
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000275-29.2024.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
RECORRIDO: JULIANO MENEGAZZO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000275-29.2024.8.08.0031

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS-ES.

RECORRIDO
: JULIANO MENEGAZZO DE ALMEIDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. MANTENÓPOLIS. ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO (45 DIAS). LEI MUNICIPAL Nº 902/2002. TEMA 1.241 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. NOVO ESTATUTO (LEI Nº 1.807/2024). REDUÇÃO PARA 30 DIAS. IRRETROATIVIDADE. VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por servidor público (professor) em face do Município de Mantenópolis, objetivando o pagamento das diferenças do terço constitucional de férias, para que incida sobre os 45 dias previstos no Estatuto do Magistério (Lei nº 902/2002), e não apenas sobre 30 dias.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município ao pagamento das diferenças retroativas (respeitada a prescrição quinquenal) e vincendas, sob o fundamento de que o adicional deve acompanhar o período de descanso efetivamente previsto na legislação local para a categoria.

3. Recurso inominado interposto pelo Município, alegando a constitucionalidade da Lei Municipal nº 1.807/2024, a ausência de direito adquirido a regime jurídico e a inexistência de previsão legal para o pagamento sobre 45 dias.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1241 (RE 1400787/CE) em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese:
"O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias"
. Portanto, se a lei municipal instituiu 45 dias de férias para o docente, o adicional constitucional deve incidir sobre a totalidade do período, e não apenas sobre os primeiros 30 dias.

5. Quanto à Lei Municipal nº 1.807/2024, que reduziu o período de férias, observa-se que: a) não pode retroagir para atingir períodos aquisitivos já consolidados sob a égide da lei anterior; b) a redução de direitos sociais sem a devida compensação ou justificativa extraordinária afronta o princípio da vedação ao retrocesso social. Correta a sentença ao declarar a inconstitucionalidade incidental do dispositivo para manter o direito aos 45 dias.

6. No que tange à alegação de falta de prova de regência de classe, o histórico funcional do servidor e a própria natureza do cargo de professor em unidade escolar geram presunção relativa de exercício, cabendo ao Município demonstrar fato impeditivo, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC). Juros e correção monetária corretamente fixados na origem, observando o Tema 810 do STF e, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC (EC 113/2021).

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Isenção de custas para o Município. Condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)